Tribunal: CARF
Processo: 11080.730056/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730056/2016-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.951 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o julgamento
deste Processo até que seja prolatada decisão de mesma instância relativa ao processo principal
no 16682.902013/2013-56. vencido o Conselheiro Marco Rogério Borges que votava pelo
prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n. 14-75.346
exarado pela 5a Turma da DRJ/RPO em sessão de 18 de dezembro de 2017 (fls. 84-87) 1, que
julgou improcedente a impugnação (fls. 9-26) apresentada pela contribuinte acima identificada,
manteve a Notificação de Lançamento no. NLMIC-0039/2016, no valor de R$ 10.314.556,53,
lavrada para exigir multa isolada aplicada com fundamento no § 17, art. 74 da Lei no. 9.430/96.
A penalidade foi aplicada em razão da não homologação das compensações
constantes do Processo de crédito no 16682.902013/2013-56 (tipo de crédito: saldo negativo de
CSLL), indicados para compensação nos PER/DCOMPs no 13031.19010.210911.1.3.03-2097,

1 Numeração das folhas conforme processo digital
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730056/2016-31
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730056/2016-31

42547.55959.221111.1.3.03-6050 e 24663.43889.191011.1.3.03-0509, tratadas no Despacho
Decisório no. 057822370, cujo demonstrativo é o seguinte (fls. 2):

Em sede de Impugnação (fls. 9-26), a Recorrente trouxe os seguintes argumentos:
Foi apresentada Manifestação de Inconformidade nos autos do Processo
Administrativo no. 16682.902364/2012-86 e, portanto, deve ser reconhecida a suspensão da
exigibilidade do crédito lançado neste processo por força do §18, do artigo 74, da Lei no
9.430/96 e art. 151, inciso III do CTN;
A impossibilidade de desconsideração de estimativas pagas mediante
compensações pendentes de análise, na formação do saldo negativo de IRPJ, sob pena de ser
cobrado duas vezes o mesmo débito do contribuinte. Menciona como precedente para seu
fundamento Solução de Consulta Interna COSIT no. 18, de 13/10/2006;
A Declaração de Compensação extingue o débito sob ulterior condição resolutória
homologatória, o que assemelha ao procedimento do lançamento por homologação;
Enquanto houver manifestação de inconformidade ou recurso administrativo
pendente de decisão final, o débito de estimativa mensal de IRPJ e CSLL compensado tem sua
exigibilidade suspensa, impedindo a cobrança desse débito, mesmo que indiretamente, mediante
redução de saldo negativo apurado ao final do período de apuração;
Não é possível admitir-se a glosa do saldo negativo composto por estimativas
quitadas por compensação não homologada pois resultaria numa cobrança em duplicidade 1)
redução do saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP; 2) exigência da estimativa mensal quitada
por meio da compensação não homologada em outro processo específico.
Ausência de justa causa para imposição de multa, boa-fé da contribuinte ao usar o
procedimento de compensação; fundamentos reconhecidos pela jurisprudência do STJ que
admitem a aplicação da equidade e a intepretação da lei tributária segundo o princípio do in
dubio pro contribuinte;
Aplicação do princípio da proibição ao bis in idem (ne bis in idem), segundo o
qual um único fato qualificado pela lei como infração não poderá jamais ser gravado duas vezes
pela mesma sanção legal;
Efeito confiscatório da penalidade sobre o patrimônio do contribuinte, o que é
expressamente vedado pela Constituição (art. 150, IV, da CF/88), conforme decisões do STF.
O julgamento de primeira instância limitou-se a conhecer as alegações de defesa
referentes à aplicação da multa isolada, e restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730056/2016-31

Data do fato gerador: 21/09/2011, 19/10/2011, 22/11/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada (art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de
27/12/1996, com redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).
MULTA ISOLADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no âmbito do
contencioso administrativo, uma vez que o julgador administrativo encontra-se
vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário.”
Inconformada, a BNDESPAR interpôs recurso voluntário de fls. 95-114, no qual
reitera os argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Primeiramente, a Recorrente requer o sobrestamento da exigibilidade multa
isolada, considerando que teriam sido apresentadas Manifestações de Inconformidade nos
Processos Administrativos nos. 16682.902013/2013-56 e 16682.902634/2012-86, que tratariam
das compensações não homologadas ou parcialmente homologadas resultantes de glosas
realizadas pelo Fisco. Estas glosas de créditos acabaram por resultar em lançamentos em cascata.
O § 18 da Lei no. 9.430/96, incluído pela Lei no. 12.844/2013 assim dispõe:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
A Delegacia de Julgamento e o contribuinte esclareceram que o mérito do direito
creditório relativo aos créditos e às compensações não homologadas
(13031.19010.210911.1.3.03-2097,
42547.55959.221111.1.3.03-6050
e
24663.43889.191011.1.3.03-0509) está sendo discutido no Processo Administrativo no.
16682.902013/2013-56.
Numa primeira análise, a Manifestação de Inconformidade teria sido julgada
improcedente, mas os autos encontravam-se sobrestados no CARF, aguardando o julgamento dos
embargos de declaração opostos no Processo no. 16682.901580/2013-95 (fls. 86). O quadro
apresentado pela Recorrente às fls. 100 dos autos esclarece a relação entre os processos:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730056/2016-31

Tem-se aqui uma relação de decorrência na medida que o presente processo de
aplicação da multa isolada foi formalizado em razão de procedimento anterior (compensação não
homologada), conforme previsto no artigo 6o, Anexo II, do RICARF abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos 42 ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-000.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730056/2016-31

§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies. (sem grifos no original)

Tratando-se de processo decorrente, é imprescindível verificar o desfecho do
Processo no 16682.902013/2013-56 que sofrerá, por sua vez, os efeitos da decisão proferida no
Processo no. 16682.901580/2013-95.
De fato, em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada
dispõe a respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 265, inciso IV do Código de
Processo Civil2, assim redigido no que importa ao presente litígio:
Art. 265. Suspende-se o processo:
[...]
IV - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
[...]
§ 5o Nos casos enumerados nas letras a, b e c do no IV, o período de suspensão nunca
poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no processo.
Nas lições de Vicente Greco Filho3, referido dispositivo trata da denominada
questão prejudicial, por ele conceituada como relação jurídica controvertida, logicamente
antecedente, que subordina a resolução de outra dita principal e apta, em tese, a ser objeto de
uma ação principal. No presente caso, segundo a classificação exposta pelo autor, há uma
prejudicial externa, na medida em que a relação jurídica antecedente depende de decisão em
outro processo, e não no mesmo processo em que vai ser proferida a sentença.
Conforme se verifica pela decisão proferida por esta turma, em 14 de agosto de
2019, o referido processo teve desfecho favorável à Recorrente, com o acolhimento dos
embargos de declaração e a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer o direito creditório
até o limite de R$ 5.724.902,78, homologando as compensações até este limite. É o que se
confirma pela ementa abaixo transcrita:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCEDÊNCIA
Acolhem-se os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, afastar a omissão
e obscuridade suscitadas por não apreciação de provas documentais juntadas, dando
nova redação ao dispositivo do Acórdão embargado bem como à sua ementa, na forma
abaixo.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que

2 No mesmo sentido é a determinação do atual Código de Processo Civil, aprovado pela Lei no 13.105/2015 (art.
313, inciso V, alínea "a").
3 Direito Processual Civil Brasileiro, 2o volume, 14o edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2000, p. 63
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-000.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730056/2016-31

dispõe o artigo 170 do CTN. Comprovada a regularidade exigida, o direito creditório há
que ser reconhecido na parte inconteste e homologadas as compensações até o limite do
valor chancelado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento, com efeitos infringentes, aos Embargos de Declaração interpostos, e,
quanto à matéria de mérito, dar provimento ao recurso voluntário (fls. 130/150) no
sentido de reconhecer o direito creditório em discussão neste processo - R$
5.724.902,78 -, homologando as compensações até o limite do valor ora reconhecido.”

Diante da relação de decorrência entre os processos; da decisão já proferida no
Processo no. 16682.901580/2013-95 e da necessidade de julgamento dos Recursos Voluntários
interpostos nos Processos Administrativos no 16682.902013/2013-56 e no. 16682.902364/2012-
86; necessária se faz a conversão do julgamento em diligência para determinar a vinculação dos
autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara.
Assim, o presente voto é no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência
para que se proceda ao sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal no 16682.902013/2013-56.
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 154
DF CARF MF
Original